Tribunal: TJPA
Processo: 0013371-49.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013371-49.2014.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: TABITA MENEZES SIDRIM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PENSÃO POR MORTE
DE SERVIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 E FALECIDO DEPOIS DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. PARIDADE DA PENSÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EC Nº. 47/05. TEMA 396 DO STF. DIREITO À READEQUAÇÃO DA PENSÃO AOS EFEITOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 078/11. SENTENÇA ILÍQUIDA. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS DEVE SER FIXADO APÓS A LIQUIDAÇÃO. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE, TÃO SOMENTE NO QUE SE REFERE AO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS.

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital nos autos da ação ordinária nº. 0013371-49.2014.8.14.0301, na qual o IGEPREV foi condenado a promover o reenquadramento da pensão por morte recebida pela demandante, bem como ao pagamento dos respectivos valores retroativos.

2.

Pela análise dos autos, verifica-se que o instituidor da pensão se aposentou em 16.12.1997, ainda sob a vigência das regras constitucionais de paridade e de integralidade. Em 18.01.2005, o cargo em que se aposentou (Fiscal de Tributos Estaduais) passou a se chamar Auditor Fiscal de Receitas Estaduais, por força da Lei Estadual nº. 6.710/05. Seu falecimento ocorreu em 25.01.2009. A apelada teve concedida a pensão por morte em 01.04.2009.

3.

Com o advento da Emenda Constitucional nº. 47/2005, foi garantida a paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados que tenham ingressado no serviço público até 16.12.1998 (data da publicação da EC nº. 20/98), desde que preenchidos determinados requisitos.

4.

Se o instituidor da pensão se enquadra na regra de transição prevista no art. 3º, caput, da EC nº. 47/05, a respectiva pensionista possui direito à paridade prevista no parágrafo único daquele mesmo dispositivo.

5.

No julgamento da controvérsia relativa ao Tema 396 do STF (RE 603580), foi fixada a seguinte tese: “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”.

6.

A apelada faz jus ao reenquadramento pretendido, pois, embora não tenha direito à integralidade, possui direito à paridade, em conformidade com o art. 3º, parágrafo único, da EC nº. 47/05 e com o Tema 396 do STF, motivo pelo qual deve auferir as vantagens pecuniárias decorrentes da Lei Complementar Estadual nº. 078/11, sobretudo considerando que esta norma, por expressa previsão de seu art. 68, prevê a extensão de seus efeitos, no que couber, aos pensionistas vinculados aos cargos transformados. Portanto, a sentença deve ser mantida neste aspecto.

7.

Por outro lado, a sentença deve ser reformada no que se refere aos honorários de sucumbência, fixados em 20%, com base no art. 85, § 3º, I, do CPC. O próprio juízo a quo consignou que os valores retroativos devem ser apurados em liquidação de sentença. Neste caso, os honorários só podem ser arbitrados após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, incisos I e II, do CPC

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
da apelação, indeferir o pedido de efeito suspensivo e, no mérito, voto pelo parcial provimento do recurso,
tão somente para modificar a condenação em honorários, cujo percentual deve ser definido somente quando ocorrer a liquidação do julgado, por força do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, restando mantidos os demais termos da sentença recorrida, em conformidade com a fundamentação aqui apresentada.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 06ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 09/03/2020 a 16/03/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação (ID 2437792, p. 1 a 16) interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
em face de sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital (ID 2437791) nos autos da ação ordinária em epígrafe (Processo nº. 0013371-49.2014.8.14.0301), na qual o IGEPREV foi condenado a promover o reenquadramento da pensão por morte recebida por TABITA MENEZES SIDRIM, bem como ao pagamento dos respectivos valores retroativos.

Na origem, a apelada ajuizou a referida ação afirmando, em síntese, o seguinte: a) É pensionista do IGEPREV desde 01.04.2009, quando passou a receber pensão em razão do falecimento de seu marido, o qual havia se aposentado como Fiscal de Receitas Estaduais, cargo integrante do Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização, designado pelo código geral GEP-TAF-500; b) Em 28 de dezembro de 2011 sobreveio a Lei Complementar Estadual nº. 078/2011, que instituiu a Lei Orgânica da Administração Tributária do Estado do Pará, extinguiu o referido grupo ocupacional GEP-TAF-500, transformou o cargo de Fiscal de Receitas em Auditor Fiscal de Receitas Estaduais (Código CAT-AF-01), alterou o respectivo padrão remuneratório e estendeu esse efeito aos pensionistas vinculados aos cargos transformados; c) Em razão desta Lei Complementar, protocolou requerimento administrativo, solicitando a majoração de seus proventos, o que foi indeferido pelo IGEPREV, sob o argumento de que não teria direito à paridade remuneratória pelo fato do óbito de seu marido ter ocorrido após 31.12.2003, data em que entrou em vigor a Emenda Constitucional nº. 41/2003; d) Em razão do indeferimento administrativo, buscou a via judicial.

Ao final, a demandante formulou pedido de tutela antecipada para o reenquadramento da pensão recebida ao novo padrão remuneratório inaugurado pela Lei Complementar nº 078/2011. No mérito, pediu a confirmação da antecipação de tutela e a condenação do IGEPREV ao pagamento dos valores retroativos.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de antecipação de tutela (ID 2437784, p. 2/3). Contra a referida decisão, a autora interpôs o agravo de instrumento nº. 0001456-96.2015.8.14.0000, o qual foi provido para conceder a tutela de urgência pretendida, conforme Acórdão ID 2437790, p. 1 a 6.

Após a réplica, o juízo
a quo
realizou o julgamento antecipado do mérito, considerando procedentes os pedidos formulados na inicial e condenando o IGEPREV a promover o reenquadramento pretendido pela demandante, bem como ao pagamento dos respectivos valores retroativos, conforme consta na sentença ID 2437791.

Inconformado, o IGEPREV interpôs recurso de apelação, arguindo, em resumo, o seguinte: a) Necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso; b) Impossibilidade de reenquadramento do falecido ex-segurado na atual carreira dos Auditores Fiscais do Estado e consequente impossibilidade de majoração da pensão paga à apelante; c) Inaplicabilidade das regras de paridade e integralidade e impossibilidade de extensão de vantagens pecuniárias à apelada; d) Inexistência de direito adquirido a regime jurídico e de ofensa ao art. 7º da EC nº. 41/03, bem como inocorrência de redução de vencimentos; e) Aplicação dos princípios contributivo, da legalidade, da autotutela e obediência ao art. 1º, X, da Lei nº. 9.717/98 e ao art. 195 da CF; f) Exorbitância do percentual de honorários advocatícios fixado na sentença, devendo ser reduzido para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Ao final, o apelante pediu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrido, em conformidade com suas razões recursais.

A apelada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 2437794, p. 1 a 11.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, nos termos do ID 2737386.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I – Juízo de Admissibilidade da Apelação. Indeferimento de efeito suspensivo.

Recebo o presente recurso de apelação, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela fazenda pública, não há que se falar em remessa necessária (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC). Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso.

Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, este não deve prosperar, pois a sentença recorrida confirmou a antecipação de tutela deferida em sede de agravo de instrumento, motivo pelo qual produz efeitos imediatos, por força do art. 1.012, § 1º, inciso V, do CPC.

Outrossim, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, já que a sentença recorrida está em conformidade com a tese fixada pelo STF no julgamento da controvérsia relativa ao Tema 396 do STF (RE 603580), conforme será explicado adiante.

II - Mérito

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital (ID 2437791) nos autos da ação ordinária nº. 0013371-49.2014.8.14.0301, na qual o IGEPREV foi condenado a promover o reenquadramento da pensão por morte recebida por TABITA MENEZES SIDRIM, bem como ao pagamento dos respectivos valores retroativos.

O ex-segurado José Alberto Sidrim, marido da apelada, havia se aposentado em 16.12.1997, no cargo de Fiscal de Tributos Estaduais, código GEP-TAF-501, Ref. III, conforme consta na Portaria ID 2437781, p. 23.

Em 25.01.2009, o referido aposentado faleceu, conforme certidão ID 2437781, p. 18.

Após o falecimento de seu marido, a apelada passou a receber pensão por morte, concedida nos termos do ID 2437781, p. 12.

Analisando a legislação estadual relativa à carreira do ex-segurado, verifica-se que, em 18.01.2005, a Lei Estadual nº. 6.710/05 alterou o art. 5º, § 1º, da Lei Estadual nº. 6.525/04. Este último dispositivo passou a ter a seguinte redação:

Art. 5º O quadro de pessoal da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda é constituído de cargos de provimento efetivo, de provimento em comissão e de funções gratificadas.

§ 1º São mantidos os cargos de provimento efetivo que a Secretaria Executiva de Estado da Fazenda detinha na vigência da Lei nº 5.748 de 25 de junho de 1993,
alterando a nomenclatura do cargo de Fiscal de Tributos Estaduais - FTE para Auditor Fiscal de Receitas Estaduais
.
(
Redação dada ao § 1º do art. 5º pela Lei 6.710/05, efeitos a partir de 18.01.05
). (Grifo nosso).

Observa-se que a alteração acima transcrita ocorreu quando o ex-segurado ainda era vivo.

Com o advento da Lei Complementar Estadual nº. 078, de 28 de dezembro de 2011, houve reestruturação das carreiras que integram a administração tributária. Dentre as mudanças, houve transformação de cargos e enquadramento em novos padrões de vencimento, com extensão de efeitos a aposentados e pensionistas, desde que observadas as disposições constitucionais pertinentes, conforme se observa pela transcrição dos seguintes dispositivos:

Art. 25. Os cargos e carreiras da Administração Tributária do Estado do Pará serão assim definidos:

I - carreira Fiscalização e Auditoria de Receitas Estaduais, constituída pelos cargos de Auditor Fiscal de Receitas Estaduais;

II - carreira Fiscalização de Receitas Estaduais, constituída pelos cargos de Fiscal de Receitas Estaduais.

Parágrafo único. As carreiras da Administração Tributária do Estado do Pará estão representadas no Anexo I desta Lei Complementar.

Art. 26. Os cargos das carreiras de que trata o art. 25 serão compostos, respectivamente, por três Classes, designadas pelas letras A, B e C e quatro Referências, para cada classe, designados por números romanos de I a IV.

(...)

Art. 31. O valor do vencimento-base da Referência I, Classe A, dos cargos de Auditor Fiscal de Receitas Estaduais e de Fiscal de Receitas Estaduais é de R$7.494,86 (sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos) e de R$5.920,94 (cinco mil, novecentos e vinte reais e noventa e quatro centavos), respectivamente, a ser integralizado, na sua totalidade, no exercício de 2014, na forma do § 2º deste artigo.

§ 1º Para qualquer dos cargos referidos no caput deste artigo, a variação vencimental entre as referências será de 2% (dois pontos percentuais), crescentemente, e de 4% (quatro pontos percentuais) entre as classes, tendo por base a última referência de uma classe e a referência inicial da classe seguinte, de acordo com o Anexo III desta Lei Complementar.

(...)

Art. 64. O enquadramento dos servidores do Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização, Código GEP-TAF-500, nos cargos das carreiras da Administração Tributária ocorrerá mediante transformação, em conformidade com a Tabela de Correspondência constante do Anexo IV da presente Lei Complementar.

(...)

Art. 68.
Aplica-se esta Lei, no que couber, aos aposentados e pensionistas oriundos dos cargos transformados por esta Lei Complementar, observados os dispositivos constitucionais pertinentes à matéria.

Art. 69. No caso de extinção de cargo integrante das carreiras da Administração Tributária serão garantidas ao servidor ativo e aos servidores inativos do mesmo cargo as vantagens pecuniárias concedidas aos servidores investidos nos cargos remanescentes, resguardada a proporcionalidade remuneratória existente.

(...)

Art. 77. Fica extinto o Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização, designado pelo código GEP-TAF-500, sendo os cargos de Auditor Fiscal de Receitas Estaduais e Fiscal de Receitas Estaduais transformados, conforme disposto nesta Lei Complementar.

Os dispositivos acima e os anexos I, III e IV da Lei Complementar Estadual nº. 078/11 demonstram que o Grupo Ocupacional designado pelo código GEP-TAF-500 foi extinto e substituído pelo Grupo CAT-AF. Assim, o cargo denominado “Auditor Fiscal de Receitas Estaduais GEP-TAF-501” foi transformado em “AUDITOR FISCAL DE RECEITAS ESTADUAIS CAT-AF-01”, de modo a viabilizar a implementação de uma nova estrutura funcional da carreira, com a definição de novos padrões de vencimentos. A referida norma também assegurou o enquadramento dos servidores, aposentados e pensionistas que estavam vinculados ao grupo ocupacional anterior, desde que observadas as disposições constitucionais aplicáveis.

O cerne da lide consiste em averiguar se a apelada possui direito à paridade previdenciária, ou seja, se as alterações acima indicadas são aplicáveis à sua pensão, haja vista as sucessivas modificações constitucionais sobre o assunto.

A paridade consiste na revisão de proventos de aposentadoria ou de pensões na mesma proporção e nas mesmas datas em ocorrer a concessão de aumentos e reajustes em favor de servidores ativos, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.

A Constituição da República/88, na redação original de seu art. 40, §§ 4º e 5º, dispôs sobre a integralidade e a paridade dos vencimentos ou proventos do servidor aposentado e do pensionista:

Art. 40
.
O servidor será aposentado:

(.
..)

§4º Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

§5
º O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior. (Grifo nosso).

Com a Emenda Constitucional nº. 20/98, o pagamento de pensão manteve a relação de igualdade com o vencimento ou provento do segurado e atualização paritária, senão vejamos:

Art. 40
- Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

(...)

§ 3º - Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98).

§ 7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no § 3º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98).
(Grifo nosso).

A EC nº. 41/2003 extinguiu o sistema de paridade e integralidade, de forma que a concessão de pensão por morte, com aplicação daquele regime mais favorável, ficou restrito aos casos em que o óbito do segurado tenha ocorrido antes de 31/12/2003 (data de publicação da norma). Nesse sentido, faz-se oportuno citar os arts. 3º e 7º da EC nº. 41/03:

Art. 3º
É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que,
até a data de publicação desta Emenda,
tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

(...)

Art. 7º
Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo
e as pensões dos seus dependentes
pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei
. (Grifo nosso).

Com o advento da Emenda Constitucional nº. 47/2005, a chamada “PEC paralela” no processo de reforma da Previdência, foi garantida a paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados que tenham ingressado no serviço público até 16.12.1998 (data da publicação da EC nº. 20/98), desde que preenchidos determinados requisitos.

Assim dispõe o art. 3º da EC nº. 47/2005:

Art. 3º
Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003,
o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais,
desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I
- trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II-
vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III-
idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único
.
Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.
(Grifo nosso).

A partir das sucessivas alterações normativas acima indicadas, conclui-se que, em regra, a concessão de pensão por morte deve ser regida pela legislação vigente à data do óbito, em homenagem à máxima do
tempus regit actum
, estando tal e entendimento sedimentado na jurisprudência do STF, exemplificada pelo seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 912883 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 22-04-2016 PUBLIC 25-04-2016).

Entretanto, constituem exceções a esta regra os casos que se enquadram na norma de transição instituída pela EC nº. 47/05, em seu art. 3º, cujo texto foi transcrito alhures.

Pela análise dos autos, verifica-se que o ex-segurado José Alberto Sidrim se aposentou em
16.12.1997
(ID 2437781, p. 23), ainda sob a vigência das regras constitucionais de paridade e de integralidade. Em 18.01.2005, o cargo em que se aposentou (Fiscal de Tributos Estaduais) passou a se chamar
Auditor Fiscal de Receitas Estaduais
, por força da Lei Estadual nº. 6.710/05. Seu
falecimento ocorreu
em
25.01.2009
(ID 2437781, p. 18). A apelada teve concedida a pensão por morte em 01.04.2009 (ID 2437781, p. 12).

Se o ex-segurado se aposentou em 16.12.1997, a pensão deixada por ele se enquadra na norma de transição prevista no art. 3º, parágrafo único, da EC nº. 47/05.

Se o art. 3º da EC nº. 47/05 permitiu a aposentadoria posterior, com proventos integrais, de servidores que tivessem ingressado no serviço público até 16.12.1998, desde que atendessem as condições estabelecidas em seus três incisos, e se o parágrafo único do mesmo dispositivo garantiu paridade às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado naquelas condições, não faria sentido excluir o ex-segurado e a apelada desta regra de transição, já que o Sr.
José Alberto Sidrim já estava aposentado desde 16.12.1997, antes, inclusive, da EC nº. 20/98.

Se o objetivo da norma foi o de criar, em respeito à segurança jurídica, um regime transitório para os que tinham ingressado no serviço público antes de 16.12.1998 e que ainda não tinham se aposentado, garantindo a paridade aos pensionistas desse grupo, não se pode admitir que a apelada seja excluída de tal regramento, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional da isonomia, pois seu marido já estava aposentado desde 16.12.1997, muito antes das Emendas Constitucionais aqui tratadas.

Em outras palavras, se o instituidor da pensão se enquadra na regra de transição prevista no art. 3º,
caput
, da EC nº. 47/05, a respectiva pensionista possui direito à paridade prevista no parágrafo único daquele mesmo dispositivo.

Tal questão foi apreciada pelo STF no julgamento da controvérsia relativa ao
Tema
396 do STF (RE 603580)
, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:
“Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”
.

A ementa do Acórdão proferido no
leading case
foi redigida nos termos adiante:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE.

IMPOSSIBILIDADE.
EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.

II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.

III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.

(
RE 603580
, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015). (Grifo nosso).

Conforme indicado na ementa acima, o referido
leading case
tratava justamente de um caso em que o segurado tinha se aposentado antes da EC nº. 47/05 e faleceu na vigência desta, havendo inequívoca identidade com o caso dos autos.

Conclui-se, portanto, que a apelada faz jus ao reenquadramento pretendido, pois, embora não tenha direito à integralidade, possui direito à paridade, em conformidade com o art. 3º, parágrafo único, da EC nº. 47/05 e com o Tema 396 do STF, motivo pelo qual deve auferir as vantagens pecuniárias decorrentes da Lei Complementar Estadual nº. 078/11, sobretudo considerando que esta norma, por expressa previsão de seu art. 68, prevê a extensão de seus efeitos, no que couber, aos pensionistas vinculados aos cargos transformados. Portanto, a sentença deve ser mantida neste aspecto.

Por outro lado, a sentença deve ser reformada no que se refere aos honorários de sucumbência, fixados em 20%, com base no art. 85, § 3º, I, do CPC. O próprio juízo
a quo
consignou que os valores retroativos devem ser apurados em liquidação de sentença. Neste caso, os honorários só podem ser arbitrados após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, incisos I e II, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
(Grifo nosso).

Diante do exposto,
conheço da apelação
, indefiro o pedido de efeito suspensivo e, no mérito, voto pelo parcial provimento do recurso,
tão somente para modificar a condenação em honorários, cujo percentual deve ser definido somente quando ocorrer a liquidação do julgado, por força do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, restando mantidos os demais termos da sentença recorrida, em conformidade com a fundamentação aqui apresentada.

É o voto.

Belém-PA, 09 de março de 2020.

Desa.
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/03/2020